Tribunal: TJBA
Processo: 8050201-36.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8050201-36.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CARLA SANTOS PINTO

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGA PROCEDENTE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REGISTRO EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. LEGALIDADE EXIGIDA PELA RESOLUÇÃO BACEN Nº 5.037/2022 E PELO ART. 43, §2º DO CDC. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE NÃO SUPRE A OBRIGAÇÃO DE COMUNICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1 – A questão em discussão consiste em saber se: (i) o registro de dados no SCR exige comunicação prévia ao consumidor; e (ii) se a ausência dessa comunicação enseja reparação por danos morais.
2 – Conforme determina o Banco Central do Brasil e o art. 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor, é obrigação da instituição financeira informar previamente o cliente acerca do lançamento de dados no SCR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8050201-36.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
CARLA SANTOS PINTO
e como apelada
BANCO DO BRASIL S/A
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como partes as nominadas acima, ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes deste órgão fracionário em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo-se a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação.